Tribunal: CARF
Processo: 18471.001545/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001545/2005-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.674 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
BEATRIZ PINTO SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação. Alegações
desacompanhadas de provas não possuem o condão de afastar o crédito
tributário regularmente lançado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Ronnie Soares Anderson, que lhe deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001545/2005-75
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 02-25.350 – 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que
julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), no valor original de R$ 207.783,14, relativo ao exercício 2001, ano-calendário
2000.
Conforme explicitado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto
de Infração e “Termo de Verificação Fiscal” - TVF, o lançamento decorre da apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto, caracterizado como omissão de rendimentos mediante,
verificação de excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados. Esclarece a fiscalização no TVF que:
3 - Foi solicitado à contribuinte a-comprovação, com prova de transferência de
numerário, das doações declaradas na declaração de ajuste de 2001 do ano-calendário
de 2000, como recebidas do Sr. Eduardo Campos da Paz Mondolfo, CPF 374.578.707-
25 e do Sr. Andréa Hajon Mondolfo, CPF n° 022.053.277-04, nos valores de R$
205.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente, bem como informar qual o grau de
relacionamento da contribuinte com os supostos doadores.
4 - Em sua resposta de 14/07/2005, a contribuinte apresentou a escritura do imóvel
adquirido em 26/04/2000, pago em dinheiro no valor de R$ 300.000,00.
5 – Informou nesta oportunidade que o Sr. Eduardo é seu ex-cônjuge e o Sr. Andréa seu
sogro, pai do Sr. Eduardo.
6 - Em 19/09/2005, submetemos à apreciação da contribuinte, o FLUXO FINANCEIRO
MENSAL, relativo ao ano-calendário de 2000, mediante dados da DIRPF/2001 da
contribuinte, dados constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal,
documentos apresentados no curso desta ação fiscal.
7 - Apurou-se neste Fluxo, no mês de abril de 2000, acréscimo patrimonial a descoberto
no valor de R$ 302.848,80.
8 - A simples informação do suposto recebimento de recursos por meio de doação nas
DIRPF da contribuinte e dos supostos doadores desacompanhadas da prova da efetiva
transferência dos recursos do patrimônio dos doadores para a contribuinte não
comprova a transferência dos recursos. Nem a contribuinte supostamente a donatária
dos empréstimos e nem os supostos doadores demonstraram qualquer evidência fática
da transferência do numerário em questão.
9 - Os supostos doadores foram intimados a comprovar a transferência dos recursos do
seu patrimônio para a contribuinte não apresentaram a efetiva prova da transferência dos
recursos.
10 - Decorrido o prazo sem a manifestação da contribuinte, com relação ao FLUXO
enviado em 19/09/2005, para retificar ou mesmo complementação de valores e datas,
juntamos a este Auto de Infração, o FLUXO FINANCEIRO MENSAL relativo ao ano-
calendário de 2000, onde foi apurado acréscimo patrimonial a descoberto no valor de
R$ 302.848,80.
A contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 53/67),
onde advoga preliminar de decadência, nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966), por entender ocorrido o fato gerador
em 30/04/2000, sendo extinto o direito de lançamento em 1o/05/2005, portanto, antes da
efetivação da autuação. Na sequência, ainda em caráter preliminar, suscita a nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa, devido a ausência de clareza do procedimento
adotado pela autoridade fiscal autuante.
Quanto ao mérito, alega que deixaram de ser considerados pela fiscalização
rendimentos recebidos pela autuada a título de lucros distribuídos e parte dos rendimentos
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

tributáveis constantes de sua declaração do IRPF. Relativamente às doações recebidas, entende
equivocado o procedimento fiscal ao não considerar tais doações a título de origens para efeito
da apuração de sua variação patrimonial, informando que as mesmas se encontram devidamente
declaradas nas Declarações de Ajuste Anual do IRPF dos respectivos doadores. Acrescenta que
não foram considerados valores relativos a disponibilidades de exercícios anteriores, por ela não
declarados por se tratarem de valores de pequena monta (inferiores a R$ 5.000,00), mas se
consideradas justificariam o acréscimo patrimonial. Ao final questiona a cobrança da multa de
oficio, no percentual de 75%, alegando natureza confiscatória da mesma e também se insurge
quanto à cobrança de juros de mora com base na Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada
improcedente, tendo sido exarada a seguinte ementa:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis, as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando este não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DISPENSA.
Sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não há
irregularidade no fato de a fiscalização lavrar auto de infração sem intimar o
contribuinte, ou, se intimado, sem aguardar a sua manifestação, pois esse direito está
previsto em lei para ser exercido durante a fase do contencioso administrativo, que se
instaura com a apresentação da impugnação ao lançamento.
DOAÇÕES.
A alegação de recebimento de doação em dinheiro deve vir acompanhada de provas
inequívocas da ocorrência da operação, com a comprovação da efetiva transferência do
numerário, além da informação na Declaração de Ajuste Anual das partes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 104/109), onde a autuada apresenta
histórico dos fatos e advoga a fragilidade da autuação, posto que baseada em exigência de prova
impossível e infundamentada recusa de provas apresentadas ainda durante o procedimento fiscal.
Também em relação à decisão da autoridade julgadora de primeira instância, da mesma forma
suscita fragilidade do quanto decidido, por, segundo afirma, olvidar os fatos relatados e
documentos, incidindo em lapsos e equívocos que passa a apontar. Eis os principais pontos de
defesa constantes do recurso apresentado pela contribuinte:
BREVE HISTÓRICO
(...)
1.2.- Quando da separação judicial, de comum, acordo, foi adquirido, em nome da
recorrente, para sua moradia e da filha menor, um apartamento, em 26/04/2000, no
valor de R$ 300.000,00.
1.3.- Aludida aquisição foi efetuada mediante pagamento direto pelo ex-marido e pelo
ex-sogro, aos alienantes, Murillo Augusto Vieira de Meirelles, CPF no 003.267.377-68
e sua mulher, Rosinha Cabral Meirelles, CPF no 030.425.107-00, conforme escritura de
fls. 14/16 destes autos.
1.4.- Tanto a aquisição imobiliária, que passou a integrar o patrimônio da recorrente,
como a origem dos recursos à aquisição, doações em pagamento da aquisição, de seu
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

ex-marido, CPF no 374.578.707-25, R$ 205.000,00, e de seu ex-sogro, CPF no
022.053.277-04, R$ 50.000,00, foram devidamente e tempestivamente declaradas em
sua Declaração Anual\de Ajuste do exercício de 2001, ano-calendário de 2000,
protocolada em 27.04.2001, conforme fls. 05/06 destes autos.
1.4.1.- De outro lado, ambos os doadores igualmente declararam, tempestivamente, as
doações efetuadas em 2000, e o pagamento da aquisição antes reportada. Como o
atestam as intimações de fls. 30, a Eduardo Campos da Paz Mondolfo, CPF
no3374.578.707-25, e ao Sr. Andrea Hajon Mondolfo, CPF n-022.053.277-04, fls. 32.
(...)
DAS INTIMAÇÕES
2.- Em 01/07/2005, a fiscalização intimou a recorrente a comprovar as doações
mediante prova da transferência de numerário, conforme fls. 10.
2.1:- A contribuinte, em resposta, apresentou a escritura de fls. 14/16, ratificando que
aludidas doações ocorreram na escritura de compra/venda imobiliária, conforme
declarado tempestivamente.
2.2.- Intimado Eduardo Campos da Paz Mondolfo, CPF 374.578.707-25, fls. 30, a
comprovar a doação declarada, confirma que:
- a doação foi feita em moeda corrente;
- os recursos necessários foram tomados por empréstimo do Sr. Marcio Alves Secchin,
CPF ri- 268.751.797-68, representado por nota promissória de igual valor, quitada em
2001;
- aludida Nota promissória foi encaminhada à fiscalização em cópia xerox, fls. 31.
2.2.1.- Por pertinente, aludida nota promissória, apesar de disponibilizada à fiscalização,
quiçá, por lapso desta, NÃO INTEGRA os presentes autos.
2.3.- Igualmente intimado a comprovar a doação declarada, fls. 32, o Sr. Andrea Hajon
Mondolfo, CPF n0 022.053.277-04, em resposta confirma, fls. 33, que: a declarada
doação - R$ 50.000,00, foi entregue em espécie no momento da aquisição de um
apartamento para sua ex-nora Beatriz Pinto Salles, CPF no 111.893.080544, ora
recorrente.
2.3.1.- Acrescenta:
"A comprovação está na escritura, onde consta que o pagamento foi feito em moeda
corrente do país."
(...)
DAS FRAGILIDADES DA EXAÇÃO
(...)
4.2.- Ora, no curso do procedimento fiscal, instada a se manifestar, tanto a recorrente,
como os contribuintes diretamente envolvidos na operação da aquisição imobiliária, ex-
esposo e ex-sogro, antes identificados, todos esclareceram o processamento da
operação, devida e tempestivamente declaradas por cada um em suas respectivas
declarações ajunais de ajustes.
4.2.1.- Por pertinente, permissa venia, a manifestação do ex-esposo e do ex-sogro
decorreram de expressas intimações fiscais atinentes à questão, conforme fls. 30 e 32,
antes reportadas.
4.3.- Tal procedimento tanto da contribuinte, como daqueles terceiros, antes citados,
prescrito em lei, infelizmente, foi olvidado pela auditoria fiscal, permeando seu ato
administrativo - exigência de ofício de crédito tributário -, ora litigada, de fragilidade
legal e processual.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

4.4.- No ponto, a jurisprudência administrativa apenas corrobora expressa disposição
legal, antes reproduzida. Cite-se, dentre outros, o Acórdão no 104-5.076, ratificado pelo
Acórdão CSRF/01-0.042/80:
(...)
4.5.- Mencione-se, por oportuno, que nenhum dos esclarecimentos prestados pela
contribuinte e por terceiros, foi objeto de quaisquer questionamentos e/ou contestações
por parte da fiscalização. Portanto, admitidos como factuais e objetivos.
Da prova impossível
5.- Permissa maxima venia, a autuação se encontra lastreada em prova impossível
exigida pela fiscalização. A saber: a comprovação das doações efetuadas pelo ex-marido
e pelo ex-sogro. Porquanto:
5.1.- a escritura pública, instrumento da aquisição imobiliária em favor da recorrente se
processou em moeda corrente nacional, fls.14, verso;
5.2.- conforme esclarecimento prestado por Andrea Hajon Mondolfo, CPF no
022.053.277-04, fls. 33, as doações, anteriormente referenciadas, foram entregues em
espécie no momento da aquisição do apartamento para a recorrente.
5.3.- Ora, permissa venia, os recursos financeiros à aquisição, em nenhum momento
transitaram em mãos da recorrente.
5.3.1.- Sim, foram entregues pelos doadores diretamente aos alienantes do imóvel, no
momento da aquisição imobiliária. Estes, conforme escritura pública, testificaram de
seu recebimento, fls. 19 verso.
5.4.- Portanto, ao contrário da proposição fiscal que fundamentou a exação - falta de
comprovação das doações - impossível à recorrente comprovar, exceto pela própria
escritura, as doações efetivadas. Principalmente porque, se concretizaram no momento
da escritura, diretamente aos alienantes. Não, à contribuinte e seu posterior repasse aos
alienantes.
(...)
DAS FRAGILIDADES DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
6.1.- Ora, a decisão recorrida, além de olvidar os fatos antes relatados e documentos,
também incidiu em lapsos e equívocos, os quais, igualmente, a fragilizam. A saber:
6.2.- quanto aos lucros distribuídos recebidos da empresa Eduardo Mondolfo Arquitetos
Ltda, CNPJ n- 31.006.562/0001-75, da qual participava em 50% do capital social,
recebidos pela recorrente, em 2000, conforme documento de fls. 68, assim se
manifestou a decisão recorrida, fls. 85:
Cumpre observar que tais lucros podem ter sido distribuídos posteriormente ao
mês em que foi apurado o acréscimo patrimonial a descoberto. Sendo assim,
disponibilidades havidas de maio a dezembro/2000 não justificam dispêndios
ocorridos em abril/2000" (grifos não do original). .
6.3.- Ora, face aos princípios que os vinculam, os atos administrativos devem ser
pautados pela objetividade, pela segurança jurídica e pela verdade material, esta última
inerente à qualquer imposição tributária. Jamais, permissa maxima venia, podem ser
fundamentados em conjecturas, presunções ou ilações.
6.4.- Nesse sentido, o próprio contexto do processo administrativo fiscal enfatiza que a
autoridade julgadora pode determinar as diligências que entender necessárias à busca e
evidenciação da verdade material (Decreto ri- 70.235, de 1972, artigo 29).
6.5.- Ora, porque da data da efetiva distribuição de resultados, recebidos pela recorrente,
da qual sequer foi intimada à comprovação, não poderia a decisão recorrida levantar a
hipótese em que fundamentou sua decisão, ao desamparado de qualquer materialidade
que a sustentasse.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

6.6.- Até por efeitos das fragilidades, legais e materiais, da própria exação, eivada, pois,
a decisão recorrida de condicionalidades insustentáveis à verdade material, à
objetividade e à necessária segurança jurídica de qualquer ato administrativo, permissa
maxima venia.
Ao final requer o cancelamento da exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal,
conforme o Aviso de Recebimento de fl. 93, em 22/11/2010, tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 21/12/2010, segundo atesta o carimbo aposto pelo Centro de
Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária do Rio de Janeiro (fl.103), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Consoante relatado, o que discute no presente recurso é a variação patrimonial a
descoberto devido à não consideração, pela fiscalização e no julgamento de piso, dos valores de
doações recebidas declarados pela contribuinte e dos lucros declarados pela autuada como
recebidos da empresa Eduardo Mondolfo Arquitetos Ltda, da qual participava com 50% do
capital social.
Relativamente aos lucros declarados como recebidos da pessoa jurídica Eduardo
Mondolfo Arquitetos Ltda, tais valores foram tratados como não aproveitáveis no julgamento de
piso, devido à ausência nos autos de comprovação da data em que efetivamente teriam sido
distribuídos. Foi observado que tais lucros podem ter sido distribuídos posteriormente ao mês em
que foi apurado o acréscimo a descoberto e, sendo assim, disponibilidades havidas a partir de
maio a dezembro/2000 não justificariam dispêndios ocorridos em abril/2000. Por outro lado, a
autuada, apesar de participar com 50% do capital social, possuindo assim expressiva
representatividade na pessoa jurídica, o que lhe facultaria obter documentos que necessitasse
junto à mesma, não apresentou qualquer documento que atestasse sequer o efetivo recebimento
de tais lucros e, por óbvio, muito menos a respectiva data.
Entende a recorrente que devido a fragilidades, legais e materiais, contidas na
exação, a decisão recorrida não poderia se fundamentar no que classifica como conjecturas,
presunções ou ilações. Afirma sequer ter sido intimada à comprovação da data da efetiva
distribuição dos resultados e que o próprio contexto do processo administrativo fiscal enfatiza
que a autoridade julgadora pode determinar as diligências que entender necessárias à busca de
evidenciação da verdade material, assim: “não poderia a decisão recorrida levantar a hipótese
em que fundamentou sua decisão, ao desamparado de qualquer materialidade que a
sustentasse.”
Ora a fundamentação contida no julgamento de piso é suficientemente clara ao
afirmar que os lucros declarados não poderiam ser considerados devido à ausência nos autos de
comprovação da data em que efetivamente foram distribuídos. Ciente de tal decisão, caberia à
autuada, devidamente advertida quanto a tal deficiência de provas, instruir sua defesa com
elementos aptos a comprovar a distribuição de tais lucros e, principalmente, a da data do efetivo
recebimento. Era dever da autuada já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso ora em apreciação, limita-se a
alegações sem quaisquer comprovações, o que se torna ainda mais patente pelo fato de que
compunha o quadro social da pessoa jurídica que supostamente distribuiu os lucros (com 50% de
participação), possuindo assim plenas condições de levantamento de eventuais documentos junto
à empresa que comprovassem suas alegações. Não se justificando qualquer providência a cargo
da Administração Tributária no sentido de diligências para tal fim, que sequer foi solicitada.
Sem razão portanto quanto ao pleito de consideração de lucros não devidamente
comprovados com documentação hábil de seu efetivo recebimento.
Quanto às doações declaradas para efeito de suporte de sua variação patrimonial,
em especial para a compra de apartamento, informa a recorrente que em decorrência de sua
separação judicial, de comum acordo foi adquirido, em seu nome, para sua moradia e da filha
menor, um apartamento em 26/04/2000, no valor de R$ 300.000,00. Aquisição esta efetuada
mediante recursos doados pelo seu ex-marido e pelo seu ex-sogro, cujo pagamento teria sido
realizado pelos doadores diretamente aos alienantes, mediante pagamento em espécie na data da
lavratura da escritura de compra e venda. Entende que a comprovação de tais afirmativas seria a
própria escritura de registro do imóvel e da respectiva transação e que a solicitação a ela
direcionada de comprovação de tal operação seria exigência de prova impossível, uma vez que
os valores não passaram por suas contas, posto que pagos, pelos doadores, diretamente ao
vendedor do imóvel.
Analisando tais informações entendeu a autoridade fiscal lançadora que não houve
comprovação da efetiva ocorrência das doações declaradas. Deixando assim de considerar os
valores de R$ 50.000,00 e R$ 205.000,00, declarados como havidos por doação, por falta de
documentação hábil acobertadora ou comprobatória de sua ocorrência. Entendimento este
mantido no julgamento de piso, pelos seguintes fundamentos:
Quanto às doações, observe-se que a mera informação, ainda que tempestiva, nas
declarações de ajuste das partes envolvidas, não comprova, por si só, a efetiva
transferência do numerário. Assim, na ausência da prova do ingresso financeiro, ou seja,
entrada e saída do dinheiro, não há como acolher a existência das operações. Igualmente
irrelevante para o efeito pretendido a comprovação da capacidade financeira dos
doadores.
Desta forma, as doações em espécie nos valores de R$ 205.000,00 e de R$ 50.000,00,
que teriam sido recebidas no ano-calendário em questão, desacompanhadas de
demonstração do fluxo financeiro dos recursos, saindo do patrimônio do doador e
ingressando no patrimônio do donatário, não são hábeis para afastar o acréscimo
patrimonial apontado.
Intimados a comprovarem documentalmente a operação, os doadores
apresentaram as seguintes declarações:
- declaração prestada pelo Sr. Andrea Hajon Mondolfo, relativamente à declarada
doação de R$ 50.000,00 (fl. 37):
1 - Esclarece que esta importância foi entregue em espécie no momento da aquisição de
um apartamento para minha ex-nora Beatriz Pinto Salles, CPF/MF. 111.893.805-44. A
comprovação está na escritura, onde consta que o pagamento foi feito em moeda
corrente do país.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

2 - A Sra Beatriz Pinto Salles, CPF/MF 111.893.805-44 é ex-nora e em comum com
meu filho existe uma filha a qual chama-se Adriana Salles Mondolfo.
3— Operações de Empréstimos em Conta Corrente
3.1 — Arnenco Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF 02.275.872/0001-98.
Durante o exercício de 1999 foi feito empréstimos em espécie para fazer face às •
despesas do mesmo exercício assim composto:
(...)
- declaração prestada pelo ex-cônjuge da autuada, Sr. Eduardo Campos da Paz
Mondolfo, relativamente à declarada doação de R$ 205.000,00 (fl. 35):
1 — A doação de R$ 205.000,00 (duzentos. e cinco mil reais), foi feita em moeda
corrente do país (em espécie) a Beatriz Pinto Salles, CPF. 111.893.805-44: Esta
operação realizou-se em 07/12/2000.
2 — O empréstimo- tomado junto ao Sr. Márcio Alves Secchin, CPF 268.751.797-68 de
RS 200.000,00 (duzentos mil reais) em 07/12/2000, estava representado por uma nota
promissória de igual valor quitada no ano de 2001.
No recurso apresentado a contribuinte limita-se novamente a alegar que a
comprovação das doações declaradas seria a própria escritura de registro do imóvel e que a
solicitação a ela direcionada, de comprovação de tal operação, seria exigência de prova
impossível, uma vez que os valores não passaram por suas contas, posto que pagos, pelos
doadores, diretamente ao vendedor do imóvel. Ou seja, não foram acostados aos autos nenhum
outro documento que comprove alguma movimentação de numerário oriundo dos doadores e
destinados à autuada.
Intimado a comprovar a doação declarada à Sra Beatriz, no valor de R$ 50.000,00
(Termo de Intimação de fl. 36), o Sr. Andrea limitou-se a responder que a importância foi
entregue em espécie no momento da aquisição de um apartamento e que a comprovação está na
escritura, onde consta que o pagamento foi feito em moeda corrente do país. Note-se que é o
mesmo argumento apresentado pela autuada, de que a escritura seria o documento apto à
comprovação da doação. Passível de nota também o fato de que, instado pela fiscalização a
informar a origem de seus rendimentos, o declarante (Sr. Andrea) afirma que durante o exercício
de 1999 teria realizado empréstimos em espécie para fazer face às suas despesas, não informando
qualquer outra fonte de renda (vide declaração de fl. 37, acima parcialmente reproduzida).
Na escritura de fls. 15/18, lavrada em 26/04/2000, especificamente na cláusula
que trata “DA VENDA”, consta a seguinte informação:
DA VENDA - Que, assim sendo, pela presente e na melhor forma de direito, ele,
outorgante, vende, como de fato e na verdade vendido tem à ora outorgada, o descrito
imóvel, pelo preço certo e ajustado de R$ 300.000,00, (trezentos mil reais),
integralmente recebido neste ato em moeda corrente do País, contada e achada certa, do
que dou fé, razão pela qual, ele, outorgante, dá a mais plena, rasa, geral e irrevogável
quitação à Outorgada, para nada mais reclamar com fundamento rio dito preço (...)
Verifica-se, de pronto, que a despeito das declarações prestadas, nada consta na
referida escritura, com destaque para a cláusula relativa à forma de quitação da operação, que
ateste a ocorrência de eventual doação de valores à adquirente do imóvel. Consta registrado
simplesmente o fato de que o preço do imóvel teria sido pago, pela adquirente, em moeda
corrente e no ato do registro. O que de fato tal cláusula atesta é a disponibilidade, pela autuada,
da quantia paga pelo imóvel (R$ 300.000,00), motivo pelo qual foi tal valor considerado como
Dispêndios/Aplicações no “Demonstrativo de Variação Patrimonial”. Não há qualquer referência
aos supostos doadores, ou mesmo quanto à origem da quantia utilizada no pagamento, de forma
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

que não se sustenta a declaração prestada por todos os intimados, e pela autuada, de que a
comprovação se encontra na escritura.
Há que se registrar o fato de que também não foi apresentada nenhuma evidência
do mencionado acordo celebrado entre à autuada e o ex-marido, quanto à aquisição de imóvel
em seu nome, tais como, sentença ou acordo homologado judicialmente, onde constasse tal
avença, baseando-se, mais uma vez, em meras alegações dos próprios interessados.
Atenção especial merece as declarações prestadas pelo Sr. Andrea e Sr. Eduardo
(ex-cônjuge da recorrente) relativamente às supostas doações de R$ 50,000,00 e R$ 205.000,00.
Apesar de confirmar a doação, o Sr. Andrea declara, expressamente, que se valeu de supostos
empréstimos mensais havidos de uma pessoa jurídica e recebidos em espécie durante todo o
exercício de 1999, sem informação de qualquer fonte de renda. O ex-cônjuge da autuada, a seu
turno, conforme a resposta apresentada em atendimento ao Termo de Intimação de fl. 34, declara
ter efetuado doação, em moeda corrente à Sra Beatriz, na data de 07/12/2000. Confira-se: “Esta
operação realizou-se em 07/12/2000”. Complementando com informação de empréstimo no
valor de R$ 200.000,00,. por ele tomado na mesma data da doação (07/12/2000), de uma outra
pessoa física. Essa declaração prestada pelo Sr. Eduardo Campos da Paz Mondolfo (fl. 35) deixa
evidente que a quantia utilizada para pagamento do apartamento, adquirido e pago em
26/04/2000, conforme a escritura apresentada pela contribuinte, não decorre de doação recebida
do ex-cônjuge. Veja-se que a quitação do imóvel ocorreu em 26/04/2000, e o suposto ato de
doação somente ocorreu em 07/12/2000, ou seja, mais de 6 meses após a quitação do
apartamento, ambos efetuados em espécie. Momento em que já havia, inclusive,. sido
providenciada a averbação da aquisição no respectivo Ofício do Registro de Imóveis, conforme
certidão de fl. 19.
Baseado no quanto exposto, forçoso concluir, em consonância com o já decidido
no julgamento de piso, que as declaradas doações em espécie, nos valores de R$ 205.000,00 e de
R$ 50.000,00, desacompanhadas de demonstração do fluxo financeiro dos recursos, saindo do
patrimônio dos doadores e ingressando no patrimônio da donatária e devido às inconsistências
apontadas, não são hábeis para afastar o acréscimo patrimonial apontado no procedimento fiscal.
Finalmente, cumpre esclarecer que as decisões administrativas e judicias que a
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN em seu art. 100, inc. II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001545/2005-75

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital